Tribunal: STF
Processo: AI 646208
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Ausência de
   peça imprescindível.
1. A cópia do inteiro teor do acórdão
   recorrido é de traslado obrigatório, nos termos do art. 544, § 1º,
   do Código de Processo Civil.
2. É da jurisprudência do Supremo
   Tribunal que cabe ao agravante o ônus exclusivo de fiscalizar a
   sua formação e o completo traslado das peças e a oportunidade
   para instruir o recurso é a de sua interposição.
3. Agravo
   regimental desprovido.